Tribunal: TJES
Processo: 5017768-13.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017768-13.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO DE ABREU
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017768-13.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
CARLOS ROBERTO DE ABREU.

RECORRIDO:
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES).

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE TRANSPORTE PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 213/2001. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NEGATIVA DO PASSE LIVRE REGULAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por CARLOS ROBERTO DE ABREU em face da COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES).

Em síntese, a parte autora alega que é portador de insuficiência renal crônica, estágio V, e realiza hemodiálise três vezes por semana. Aduz ser “
baixa renda
”, solicitou ao requerido a gratuidade no cartão de passagem, tendo sua solicitação negada sob o fundamento de que recebe mais de um salário mínimo por mês.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo improcedente o pleito autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015 (Lei Nacional n.º 13.105/2015).

Irresignada com a sentença no ID 7761732, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando ser aposentado por invalidez e recebe o valor de R$1.626,44, que além dos custos para sobreviver, ainda tem os custos com medicamentos, transporte e demais custos de vida. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Como se sabe, a Administração Pública se rege pelo princípio da legalidade, expresso no art. 37,
caput
da Constituição da República, segundo o qual o administrador público está sujeito aos mandamentos da lei em toda a sua atividade funcional.

O Princípio da Legalidade no direito administrativo se difere daquele voltado ao particular, porque o administrador público somente pode atuar naquilo em que a lei o autoriza, demonstrado a inderrogável indisponibilidade do interesse público. Nas palavras de Hely Lopes Meirelles, “na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”.

Logo, a Administração Pública não pode atuar de forma contrária à lei. No caso, a Lei Complementar Estadual nº. 213/2001, em seus arts. 3º e 7º, assinala as exigências para a obtenção do benefício, prevê, entre outros requisitos, o seguinte:

Art. 7º A gratuidade de que trata o art. 1º será concedida aos portadores de deficiência, mediante cadastramento prévio na Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória - CETURB-GV, devendo o beneficiário atender às seguintes exigências: (...)

II - comprovar renda familiar nos seguintes valores:

a) valor igual ou inferior a 01 (um) Piso Nacional de Salário, no caso do beneficiário residir sozinho;

b) valor igual ou inferior a 03 (três) Pisos Nacional de Salário, no caso de família composta por até 04 (quatro) membros;

c) valor igual ou inferior a 06 (seis) Pisos Nacional de Salário, no caso de família composta por mais de 04 (quatro) membros (...)
[grifou-se]

Logo, não restou devidamente comprovado pelos documentos constantes nos autos o preenchimento do requisito estabelecido no art. 7º, II, da Lei Complementar Estadual 213/2001, porquanto o autor recebe mais de um salário mínimo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)